Tribunal: STF
Processo: HC 228352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2023, por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de Igor Gonçalves Rita, contra decisão pela qual, em 19.5.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 824.384. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 1.0000.23.111495-0/000 pelo Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    2. A impetrante alega constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assinala que “o paciente é primário jovem de 19 anos de idade, se encontra sob custódia cautelar (prisão preventiva) no Presídio Pio Canedo, na cidade de Pará de Minas/MG, desde o dia 25\01\2023, por força de decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG nos autos da ação penal acima citada, em razão da suposta prática do crime disposto no artigo 33 da lei de drogas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a mera reiteração dos argumentos utilizados quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva não são fundamentos capazes de manter a prisão cautelar, mormente o estado de segregação durante todo o curso da ação penal no primeiro grau” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota “ausência de pedido do Parquet em suas alegações finais para que o paciente fosse mantido segregado em caso de sentença condenatória, tornando a r. decisão proferida pela autoridade coatora, ex officio” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Douto Magistrado sentenciante ao negar ao paciente direito de recorrer em liberdade não mencionou nenhuma circunstância concreta dos autos que evidencie a reprovabilidade da conduta ou a elevada periculosidade do mesmo, apenas foi a simples menção ao decreto inicial da preventiva, não sendo isso bastante para sustentar a continuidade de seu encarceramento antes do término do julgamento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que a “prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, que é o cerceamento pleno do direito de locomoção” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “não há motivos para manutenção do acautelamento do paciente, ante sua primariedade, bons antecedentes e, por ter lhe sido imposto regime prisional mais brando – semiaberto, incompatível com a prisão preventiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A) - Ao Eminente Ministro Relator que julgue procedente o presente pedido de habeas corpus concedendo, em liminar, a ordem em favor do paciente, para que seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. 



    B) - Aos Eminentes Ministros integrantes da Turma que julguem procedente o presente pedido de habeas corpus para: 



    C) - Manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal em curso. 



    D) - Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus Criminal, requer seja concedida a ordem de ofício, em razão do flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente, desprovida de fundamentação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 824.384. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.111495-0/000 pelo Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal da comarca de Pará de Minas/MG, ao realizar a audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e da acusação, converteu a prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 25.1.2023, em preventiva, acolhendo a manifestação do membro do Ministério Público presente na assentada:



    “Relativamente ao autuado IGOR GONCALVES RITA, o Ministério Público requereu a conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva nesta assentada, para a garantia da ordem pública. O objetivo da atual sistemática processual penal é o de evitar a imposição direta da prisão preventiva ou temporária, com previsão de um rol de outras medidas cautelares no art. 319 do CPP, remanescendo a custódia para aquelas situações nas quais as novas medidas sejam insuficientes ou inadequadas. O art. 282, caput, do CPP prevê pressupostos que viabilizam a imposição das medidas cautelares, pautando-se pelo binômio ‘necessidade’ e ‘adequação’. Desta feita, cabe ao julgador, casuisticamente, analisar a presença de tais pressupostos, impondo a medida mais adequada ao caso. À luz do princípio da proporcionalidade, a prisão preventiva deve ser a última das medidas aplicáveis, somente tendo lugar quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, como é o caso dos autos. Para que a prisão preventiva seja imposta é preciso que exista prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus defleti). Além disso, o art. 312 do CPP estabelece as situações em que se faz necessário o encarceramento cautelar do imputado, que delineiam o perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum in libertatis). Assim, a preventiva somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Cumpre ressaltar que o art. 313 do CPP admite que a prisão preventiva seja decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (inciso II); se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III); ou, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la 
(§ 1º). No caso em tela, a capitulação inicialmente atribuída à conduta se refere a crime doloso cuja pena privativa de liberdade supera 4 (quatro) anos. Pois bem. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão de ID 9707062621, bem como pelos laudos preliminares de ID 9707062610, 9707062616 e 9707062628. Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais depoimentos que os militares receberam Informações de populares sobre uma remessa de drogas que havia chegado na casa do conduzido Igor, sendo que o autuado Richard estava no local para ajudar a fracionar e embalar os entorpecentes. Na residência, os militares realizaram monitoramento e perceberam forte odor de maconha, que os autuados estavam fazendo uso. Abordados, o autuado Igor permitiu a entrada dos militares e assumiu que havia diversos pinos de cocaína em seu poder e que seriam vendidos por R$ 50,00 (cinquenta reais). Realizadas buscas no quarto do flagranteado foram localizados 88 (oitenta e oito) pinos de cocaína, uma porção de haxixe e uma bucha de maconha. Os autuados foram levados à DEPOL e a prisão ratificada. Resta a análise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. No caso, está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) autuado(a), senão vejamos. Como garantia da ordem pública, a lei busca a manutenção da paz no corpo social, impedindo que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade. (...)



    Voltando ao caso vertente, pela análise dos antecedentes do autuado (CAI 9707085727), ostentando condenações em medidas socioeducativas por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, nota-se o risco efetivo de reiteração criminosa, diante do indicativo de possível habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas do autuado. Deve ser salientado que o tráfico de drogas á um crime grave, cuja prática vem aumentando cada vez mais no pais e que tem se tornado fonte de vários delitos de outra natureza. Com efeito, a prisão Preventiva faz-se imperiosa  para garantia da ordem pública.  (...)



    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do conduzido IGOR GONCALVES RITA nos termos do art. 310, II c/c arte. 312 e 313, I, todos do CPP” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, quando indeferido o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus 
n. 1.0000.23.111495-0/000, Relator o Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nestes termos:



    “Inicialmente, informa a impetrante que o paciente foi condenado as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial semiaberto.



    Após detida análise dos fundamentos da impetração, não vislumbro, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ou a coexistência dos supracitados requisitos, de maneira a justificar o acolhimento do pleito liminar. 



    Em contrapartida, entendo que são imprescindíveis os esclarecimentos oficiais, não sendo prudente acolher o pleito defensivo sem antes ouvir a digna autoridade apontada como coatora. 



    De mais a mais, os temas propostos confundem-se com o próprio mérito do writ, e sua análise compete à colenda Turma Julgadora, e não ao Relator isoladamente. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Proceda-se à requisição das informações à autoridade coatora, no prazo de 48 horas ou, justificadamente, no máximo em 10 dias consoante disposto no artigo 448, parágrafo único, do RITJMG, que deverão ser encaminhadas com a CAC e FAC do paciente, além dos documentos que julgar indispensáveis para a apreciação do writ” (fl. 1-3, 
e-doc. 2).



    Essa decisão foi mantida com a prolação daquel’outra, objeto da presente impetração.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consideradas “condenações em medidas socioeducativas por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, nota-se o risco efetivo de reiteração criminosa, diante do indicativo de possível habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas do autuado”, sendo necessária a constrição cautelar da liberdade para garantia da ordem pública.



    Diferente do alegado, não se tem decretação de prisão de ofício, no caso. O Ministério Público manifestou-se no sentido da decisão prolatada.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, DJe 14.3.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua 
ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222170-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.2.2023).



    8. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se terem demonstrados ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    Ao condenar o réu a cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa, o juízo de origem fixou o regime semiaberto e manteve a prisão cautelar, tomando a cautela de determinar que o paciente “seja mantido na ala/pavilhão compatível ao regime inicial fixado” 
(fl. 13, e-doc. 5), com os seguintes fundamentos:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para SUBMETER o acusado às disposições do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 65, incisos I e III, ‘d’, do CP. (...)



    Não havendo causas de diminuição e de aumento de pena a considerar, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. (...)



    Atento ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada do acusado, para a garantia da ordem pública, pelos fundamentos já expostos na decisão de ID 9744000845 — pp. 19/20 e ID 9744000846 — pp. 01/06, que permanecem válidos, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade e recomendando-o no estabelecimento onde se encontra detido. Expeça-se guia de execução provisória e oficie-se ao estabelecimento prisional em que o réu se encontra detido a fim de que ele seja mantido na ala/pavilhão compatível ao regime inicial fixado (...)” (fls. 9-13, e-doc. 5).



    Na espécie, a impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva imposta ao paciente em 15.5.2023, com a definição de cumprimento da pena em regime semiaberto. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal assentou ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e assegurado o cumprimento das particularidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça mineiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1.0000.23.111495-0/000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora